Tribunal: TJSP
Processo: 1005237-87.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
*Monitória – notas promissórias – demanda extinta com fulcro no art. 487, II, do CPC/15 - inocorrência de prescrição – a demora da citação não pode ser atribuída à autora, que sempre diligenciou na busca de sua efetivação – aplicação da Súmula 106 do STJ e do §3o do art. 240 do CPC/15 - nulidade da sentença e dos atos processuais daí decorrentes, com retorno dos autos à origem – recurso

Ementa:
*Monitória – notas promissórias – demanda extinta com fulcro no art. 487, II, do CPC/15 - inocorrência de prescrição – a demora da citação não pode ser atribuída à autora, que sempre diligenciou na busca de sua efetivação – aplicação da Súmula 106 do STJ e do §3o do art. 240 do CPC/15 - nulidade da sentença e dos atos processuais daí decorrentes, com retorno dos autos à origem – recurso provido.*